Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733244-67.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de REINALDO TRAJANO PEREIRA, apontando como autoridade coatora juiz do NAC que, acolhendo requerimento do Ministério Púbico, decretou sua prisão preventiva após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de receptação dolosa e posse de drogas para consumo pessoal, previstos, respectivamente, no art. 180, caput, do CP e art. 28 da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a decretação da prisão preventiva da paciente e que sua prisão em flagrante ocorreu de forma acidental, fortuita. Sustenta, ademais, não ter ficado demonstrado que a receptação do aparelho celular foi dolosa. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de receptação dolosa não é punido com pena superior a 04 anos, o que permitiria a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Todavia, sendo o indiciado reincidente em crime doloso, a preventiva se mostra cabível com fundamento no art. 313, II, do CPP. A cautelar extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunha do APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Conforme apontado na decisão impugnada, o custodiado estava em cumprimento de pena no regime aberto desde 24/06/2024, sendo reincidente em crimes dolosos, tais como homicídio, roubo e furto, a demonstrar que as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso, já que mesmo em cumprimento de pena permanece inserido em contexto de marginalidade, a denotar perigo atual e concreto de reiteração criminosa. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, apta a evidenciar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. A alegação de crime culposo carece de embasamento nos elementos de informação colhidos e demanda produção probatória, a ser feita no curso da instrução processual. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR